Tribunal: TJDFT
Processo: 0702963-17.2018.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702963-17.2018.8.07.0008 RECORRENTE: MGDF COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI RECORRIDOS: PEREIRA COMERCIAL DE CARNES,BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL EXERCIDA POR NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. NULIDADE. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E RECOLHER PREPARO. INÉRCIA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS AUSENTES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. O múnus público da Curadoria Especial cabe com exclusividade à Defensoria Pública, conforme o art. 72, parágrafo único, do CPC e o art. 4o, inciso XVI, da Lei Complementar n. 80/94, com a redação dada pela Lei Complementar n. 132/2009, sendo nulo de pleno direito o ato de nomeação do núcleo de prática jurídica para o exercício desse múnus. 2. No caso, os apelantes foram intimados para regularizar a representação processual e recolher o preparo. Todavia, deixaram transcorrer o prazo em branco, motivo pelo qual o não conhecimento do recurso, com fulcro nos art. 76, § 2o, inc. I, e art. 1.007, do CPC, é medida que se impõe. 3. Apelação não conhecida. A recorrente aponta violação aos artigos 72 do CPC e 21, parágrafo único, da LINDB, sustentando, em suma, a possibilidade de nomeação do NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA como curador especial, acrescentando ser, por óbvio, desnecessária a apresentação de procuração nos autos. Requer a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 72 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017